Tribunal: TJBA
Processo: 8024083-55.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8024083-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO DESTINADO A CAPITAL DE GIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 3ª Vara Cível e Comercial e a 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, surgido no contexto da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra Maria Lucineide de Souza Silva Ltda. e outros, visando à cobrança de crédito representado por Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro empresarial. O Juízo cível declinou da competência, afirmando tratar-se de relação de consumo; o Juízo consumerista, por sua vez, recusou tal competência, ao argumento de que não haveria relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da definição da natureza jurídica da relação obrigacional subjacente à Cédula de Crédito Bancário firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica, para fins de definição da competência jurisdicional, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à atuação das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica somente pode ser considerada consumidora nos termos da teoria finalista mitigada, mediante demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
4. No caso dos autos, o mútuo bancário foi contraído com finalidade empresarial, sendo o crédito utilizado como insumo produtivo, e não como bem de consumo final.
5. Inexistente a relação de consumo, afasta-se a competência das Varas de Relações de Consumo, conforme o artigo 69 da Lei nº 10.845/2007 e a Resolução nº 15/2015 do TJBA.
6. Precedentes do TJBA reiteram a inaplicabilidade do CDC a operações bancárias com finalidade empresarial, reconhecendo a competência das Varas Cíveis e Comerciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito julgado procedente. Declarada a competência da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento:

"1. Não se configura relação de consumo quando a pessoa jurídica contrata crédito bancário para fins de capital de giro.
2. Nessa hipótese, a competência para processar e julgar a demanda executiva é das Varas Cíveis e Comerciais, afastando-se a competência das Varas de Relações de Consumo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 2º; Lei nº 10.845/2007, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 0504887-08.2018.8.05.0039; TJBA, CC nº 8001525-60.2023.8.05.0000; TJBA, CC nº 8025628-39.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
,
processo Nº

8024083-55.2025.8.05.0000
, tendo como suscitante o
16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e, na qualidade de suscitado, o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente conflito negativo de competência e
JULGÁ-LO PROCEDENTE,
declarando como competente o Juízo de Direito da
3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

para apreciar e julgar o feito, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA